Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747358-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EDILSON COSTA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FALTA GRAVE INSUFICIENTE PARA AFASTAR O REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME DO PEDIDO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019). 2. Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo. 3. In casu, o indeferimento do benefício do livramento condicional se deu sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, consignando-se, para tanto, a prática de crime doloso no curso da execução da pena. 4. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, e até mesmo para que seja compatibilizada a leitura entre os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, cabe destacar que a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado. 5. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), ressalvadas aquelas anteriores à obtenção do benefício de progressão de regime, podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes. 6. In casu, não se está diante de uma pluralidade de faltas graves, mas de apenas uma, cometida antes do prazo de doze meses estabelecidos em lei como preponderantes para a análise do benefício, sendo que a falta grave em questão (crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência) foi cometida mais de nove meses após ter sido deferida ao sentenciado a progressão ao regime aberto, circunstância que se revela insuficiente para apontar não ostentar o sentenciado o mérito necessário para a obtenção do benefício de livramento condicional. 7. Considerando que o MM. Juiz entendeu que o recorrente não possui bom comportamento carcerário em razão do cometimento de delito, mas deixou de se manifestar sobre os demais requisitos do livramento condicional, impõe-se o reexame da matéria pelo Juiz a quo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastada a análise insatisfatória do comportamento carcerário do agravante como óbice à concessão do livramento condicional, determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 83 do Código Penal, sustentando que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, a prática de falta grave recente – crime doloso durante a execução da pena – autoriza o indeferimento do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. Aduz que a falta grave praticada pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, autoriza o indeferimento do benefício com base no desatendimento ao aludido requisito subjetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 83 do Código Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012